Tribunal: TJSP
Processo: 1004336-38.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de terceiros. Procedência. Constrição indevida de veículo. Aquisição do bem antes da existência de atos constritivos comprovada. Resistência à pretensão da embargante mesmo após a embargada ter tomado ciência da transmissão do bem. Honorários de advogado corretamente estipulados em desfavor da parte embargada. Tema no 872 do C. STJ. Recurso, da embargada, improvido.